Tribunal: TJBA
Processo: 8181156-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181156-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANSERV. EXCLUSÃO DE AGREGADO QUE ATINGIU A IDADE MÁXIMA PREVISTA NO ART.
6
DA LEI Nº
9.258
/05 DO ESTADO DA BAHIA. BENEFICIÁRI
A
PORTADOR
A
DE DOENÇA RENAL CRÔNICA SUBMETIDO A TRATAMENTO CONTÍNUO.

DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS.

I. Caso em análise

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado da Bahia em face de sentença que determinou a reinclusão de beneficiária dependente que atingiu a idade limite no PLANSERV, por ser a mesma portadora de doença grave em tratamento na data da exclusão.

II.
Questã
o em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a obrigatoriedade da manutenção de dependente no PLANSERV, quando a parte atingiu a idade máximo prevista na legislação.

III. Razões de decidir

3.
Em que pese o reconhecimento da
inaplicabilidade das disposições do
CDC
nas relações entre os beneficiários e o
PLANSERV
, em todas as relações contratuais devem ser observados o princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, principalmente no que se refere aos planos de saúde, sejam fechados ou abertos.

4.
Ocorre que a situação em apreço reveste-se de singularidade, uma vez que a autora,
desde o ano de 2015, encontrava-se em tratamento
de "nefropatia por IGA", doença autoimune e degenerativa, realizando hemodiálise 3x por semana, conforme se observa de relatório médico constante do ID nº 95056870.

5.
Há precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de que o PLANSERV é obrigado a fornecer cobertura quando a enfermidade já existia e a parte estava com tratamento em curso.

IV. Dispositivo

NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8181156-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA